Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DESPACHO O Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência em face de decisão da lavra do d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa dos autos àquele juízo. Discute-se nos autos do processo originário pedido para suporte domiciliar em saúde 24 horas (Home Care). A tutela de urgência requerida foi apreciada e indeferida pelo juízo suscitado. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator